Tribunal: TJES
Processo: 5003976-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50039
76-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO DALFIOR DALCIN E NEUZELI FARIAS DALCIN

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV DO CPC - SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CARÁTER SANCIONATÓRIO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA – CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Prevalece na jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que

a
adoção de meios executivos atípicos
com fundamento no art. 139, IV, do CPC,
é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor
tenha
patrimônio expropriável, tais medidas sejam
aplicadas
de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades
do caso concreto
, com observância
ao
contraditório substancial e
aos
postulado
s
da
razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Para
se val
e
r dos
meios executivos atípicos
o exequente deve

demonstrar
a efetividade da medida
pleiteada, não se admitindo
a restrição de direitos
do devedor ou a utilização de instrumento
c
om
caráter
exclusivamente

sancionatório,
que não tenha

pertinência direta com
o adimplemento da obrigação
.

3.
A
aplicação de
medidas
executivas
indiretas
é admitida,
em regra, contra
o devedor que, tendo
patrimônio
suficiente para
saldar
a dívida,

pratique atos com intuito de
frustrar injustificadamente o processo
de execução,
o que não se verifica neste caso
.

4. H
ipótese
em que
,
além de não ter
observ
ado
o contraditório, eis que proferida sem assegurar aos agravantes
a oportunidade de se manifestar sobre o pedido
de suspensão da CNH
, a decisão agravada
se
baseou exclusivamente na fa
l
ta de quitação do débito,
nada dispondo a respeito da

eficácia
da
medida

no caso
concreto, ignorando o
seu
caráter subsidiário e
a
necess
i
dade de
observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

5. A
suspensão da CNH
dos agravantes
não revela
nenhuma
facilitação para quitação da dívida
neste caso
, tratando-se de medid
a desproporcional e contrári
a

à
jurisprudência do STJ e deste Egrégio TJES.

6. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DA
R

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 23 de setembro 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003976-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO DALFIOR DALCIN e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50039
76-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO DALFIOR DALCIN E NEUZELI FARIAS DALCIN

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV DO CPC - SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CARÁTER SANCIONATÓRIO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA – CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Prevalece na jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que

a
adoção de meios executivos atípicos
com fundamento no art. 139, IV, do CPC,
é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor
tenha
patrimônio expropriável, tais medidas sejam
aplicadas
de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades
do caso concreto
, com observância
ao
contraditório substancial e
aos
postulado
s
da
razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Para
se val
e
r dos
meios executivos atípicos
o exequente deve

demonstrar
a efetividade da medida
pleiteada, não se admitindo
a restrição de direitos
do devedor ou a utilização de instrumento
c
om
caráter
exclusivamente

sancionatório,
que não tenha

pertinência direta com
o adimplemento da obrigação
.

3.
A
aplicação de
medidas
executivas
indiretas
é admitida,
em regra, contra
o devedor que, tendo
patrimônio
suficiente para
saldar
a dívida,

pratique atos com intuito de
frustrar injustificadamente o processo
de execução,
o que não se verifica neste caso
.

4. H
ipótese
em que
,
além de não ter
observ
ado
o contraditório, eis que proferida sem assegurar aos agravantes
a oportunidade de se manifestar sobre o pedido
de suspensão da CNH
, a decisão agravada
se
baseou exclusivamente na fa
l
ta de quitação do débito,
nada dispondo a respeito da

eficácia
da
medida

no caso
concreto, ignorando o
seu
caráter subsidiário e
a
necess
i
dade de
observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

5. A
suspensão da CNH
dos agravantes
não revela
nenhuma
facilitação para quitação da dívida
neste caso
, tratando-se de medid
a desproporcional e contrári
a

à
jurisprudência do STJ e deste Egrégio TJES.

6. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DA
R

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50039
76-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO DALFIOR DALCIN E NEUZELI FARIAS DALCIN

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

O Código de Processo Civil,
com a finalidade
de
conferir

m
aior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV).

Todavia, de
acordo com o entendimento
proclamado pelo

Superior Tribunal de Justiça
,
a
adoção de meios executivos atípicos
com fundamento no art. 139, IV, do CPC,
é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor
tenha
patrimônio expropriável, tais medidas sejam
aplicadas
de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades
do caso concreto
, com observância
ao
contraditório substancial e
aos
postulado
s
da
razoabilidade e da
proporcionalidade.

Além disso, é
necessário
demonstrar
a efetividade da medida
pleiteada, não se admitindo
a restrição de direitos
do devedor ou a utilização de instrumento
c
om
caráter
exclusivamente

sancionatório,
que não tenha

pertinência direta com
o adimplemento da obrigação
.

Em vista disso, o STJ tem admitido
a aplicação de
medidas
executivas
indiretas
em face do devedor que, tendo
patrimônio
suficiente para
saldar
a dívida,

pratique atos com intuito de
frustrar injustificadamente o processo
de execução,
o que não se verifica neste caso
.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

[...]

2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957953 RJ 2021/0249718-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA VIABILIDADE DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS, À LUZ DAS DIRETRIZES DELINEADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A atual jurisprudência perfilhada pelas Turmas de Direito Privado do STJ considera, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo.

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1930022 SP 2021/0091672-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO, EM TESE. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

[...]

5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

[...]

(STJ - REsp: 1896421 SP 2020/0243170-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

“
EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS ATÍPICAS PARA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE EFETIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE MEIOS TÍPICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3. A jurisprudência do STJ dispõe que a suspensão da CNH é meio excepcional para exigência de cumprimento de obrigação e que os princípios da proporcionalidade, efetividade, adequação e razoabilidade devem ser atendidos. Revisar o entendimento do órgão julgador implica reexame do conteúdo fático-probatório da causa, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Deste modo: AgInt no AREsp 1.495.012/SP, AgInt no REsp 1.785.726/DF.

4. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1889624 PB 2020/0207051-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. MEDIDA ATÍPICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2) As medidas atípicas só devem ser deferidas se houver no processo sinais de que o devedor possui patrimônio expropriável, pois, do contrário, teria elas feição meramente punitivas, uma vez que inúteis para satisfação do crédito. Precedentes STJ.

3) Recurso parcialmente conhecido e desprovido”.

(TJES – AI nº 5009628-26.2023.8.08.0000, Relator Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, publicado em 0
9
/04/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”.

2. Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado.

3. Recurso provido”.

(TJES – AI nº 5003143-10.2023.8.08.0000, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ART. 139 DO CPC – ATIPICIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

3. No caso concreto, a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que os Executados possuam patrimônio expropriável e estejam agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.

4. Tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada. Precedentes.

5. A orientação deste Órgão Fracionário reflete a orientação do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando, no caso concreto, restou adotada medida menos gravosa e eficaz, como a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes.

6. Recurso provido”.

(TJES – AI nº 5002730-31.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

III – Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Requisitos não demonstrados.

IV - Recurso parcialmente conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 5000385-29.2021.8.08.0000, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, publicado em 15/03/2022)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - MEDIDAS ATÍPICAS - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, DE PROPORCIONALIDADE E DE EFICIÊNCIA.

1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.

2. Na determinação de tais regras processuais o julgador deve sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, não se admitindo medidas que caracterizem restrição a direitos em si do devedor, sem guardar pertinência direta com o adimplemento da obrigação.

3. A medida suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adotada na hipótese, não propicia qualquer facilitação para quitação da dívida pelo devedor.

4. Recurso provido”.

(TJES – AI nº 5003919-15.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 10/06/2021)

Na hipótese,
além de não ter
observ
ado
o contraditório, eis que proferida sem assegurar aos agravantes
a oportunidade de se manifestar sobre o pedido
de suspensão da CNH
, a decisão agravada
se
baseou exclusivamente na fa
l
ta de quitação do débito,
nada dispondo a respeito da

eficácia
da
medida

no caso
concreto, ignorando o
seu
caráter subsidiário e
a
necess
i
dade de
observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Não obstante, as provas anexadas aos autos não
comprovam
que os agravantes têm
patrimônio suficiente para quitar o débito
executado ou que tenham praticado qualquer conduta contrária à boa-fé processual
e
com o objetivo de frustrar
a finalidade do processo de execução
.

Averbe-se, noutra parte, que os agravantes
pleitearam de forma reiterada
a designação de audiência de conciliação com o intuito de firmar acordo com o agravado para a quitação do débito,
demonstrando a
sua
intenção de pagar a dívida, porém tais pedidos foram indeferidos.

Destarte
,
a
suspensão da CNH
dos agravantes
não revela
nenhuma
facilitação para quitação da dívida
neste caso
, tratando-se de medid
a desproporcional e contrári
a

à
jurisprudência do STJ e deste Egrégio TJES.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de
suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH d
os
agravante
s.

É como voto.

Des.
Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso